Tribunal: TJDFT
Processo: 0708933-88.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708933-88.2020.8.07.0020 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE REPRESENTANTE LEGAL: MARIA IVANILDE SOUZA DA SILVA RECORRIDO: JOSÉ ROBERTO SANTOS DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. PACIENTE COM HEPATOCARCINOMA. MEDICAMENTOS TECENTRIQ (ATEZOLIZUMABE) E AVASTIN (BEVACIZUMABE). INDICAÇÃO MÉDICA. TRATAMENTO ADEQUADO AO QUADRO DE SAÚDE DO USUÁRIO DO SERVIÇO. MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. RECUSA BASEADA EM INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor não incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde constituído sob a modalidade de autogestão e seus beneficiários, conforme o entendimento sumulado no verbete n. 608 do c. Superior Tribunal de Justiça. 2. Considera-se que o rol de procedimentos e eventos em Saúde da ANS é meramente exemplificativo e não taxativo e, portanto, não esgota as terapias que devem ser cobertas pelas operadoras dos planos de saúde. Desta feita, o fato de o tratamento prescrito não estar no rol de coberturas obrigatórias da ANS não exime o plano de saúde da responsabilidade de custeá-lo. 3. Ressalta-se que a 4a Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.733.013, sob a relatoria do e. Ministro Luis Felipe Salomão, concluiu pela inviabilidade do entendimento de que o rol da ANS é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima não tem limitações definidas. Salienta-se, no entanto, que o referido precedente não foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, tratando-se de entendimento, por ora, isolado, sobretudo diante de outros julgados posteriores da 3a Turma do Tribunal da Cidadania reiterando o prévio posicionamento no sentido de que o rol da ANS seria exemplificativo, motivo pelo qual não há como afirmar, neste momento, que teria se operado overruling. 4. Constatada a especificidade da situação e a necessidade de realização do tratamento médico, com a utilização dos medicamentos de alto custo Tecentriq (atezolizumabe) e Avastin (bevacizumabe) – registrados na Anvisa, conforme autorização n. 1.00.100-4 –, prescritos para o autor, ora apelado, revela-se indevida a recusa da operadora de saúde em autorizar o fornecimento da medicação indicada pelo médico que o assiste. 5. No que se refere ao dano moral, verifica-se que a reportada negativa foi prontamente remediada pelo deferimento da tutela de urgência, na qual o Juízo de origem determinou o custeio dos medicamentos vindicados, sob pena de multa, circunstância que atesta que o segurado obteve o tratamento necessário de forma tempestiva, situação capaz de afastar a alegada lesão aos direitos de personalidade. 6. Apesar do reconhecimento da indevida negativa por parte da apelante, tal conduta adveio da interpretação da legislação de regência, o que é corroborado pela enunciada discussão jurisprudencial acerca da taxatividade do rol da ANS. Ademais, a ocorrência isolada de negativa de autorização para o custeio do tratamento, sem outros desdobramentos que revelem ofensa a direitos de personalidade, não rende ensejo à configuração do dano moral, motivo pelo qual a v. sentença merece reforma nesse aspecto. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. A recorrente alega violação aos artigos 10, inciso I e § 4o, da Lei 9.656/1998, e 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, defendendo que a insurgente não está obrigada a custear o medicamento pleiteado pela parte recorrida por ausência de previsão no rol de cobertura obrigatória da ANS. Destaca que os remédios tecentriq (atezolizumabe) e avastin (bevaciumabe) não possuem indicação em bula para tratamento da patologia – hepatocarcinoma metástico. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 10, inciso I e § 4o, da Lei 9.656/1998, e 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005